Tribunal: STF
Processo: Inq 4232
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Penal e processo penal. Alegação de omissão. Investigação de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Caso com diversos investigados que supostamente teriam cometidos crimes por intermédio de estruturas organizadas, de maneira oculta ou disfarçada. Envolvimento de ex-parlamentar federal. Complexidade do caso que justifica maior prazo de tramitação do inquérito. Presença de elementos que evidenciam a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva aptos a justificar o prosseguimento das investigações. Tese de excesso de prazo afastada. Ausência de omissão no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.